Tribunal: TJDFT
Processo: 0732621-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732621-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OCACYR LOPES DIAS JUNIOR EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 28747588) opostos por OCACYR LOPES DIAS JUNIOR em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ante Acórdão (ID 28616946) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargada, conheceu o recurso e não deu provimento. Em Petição de ID 29523833, a parte Embargada, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., informou sobre a celebração do acordo e requereu a homologação do mesmo, com a consequente a extinção da execução. Em Despacho de ID 29544922, a parte Embargante foi intimada para manifestar acerca do que foi informado. Em Petição de ID 29763624, a parte Embargada determina a juntada do comprovante de pagamento referente ao pagamento do valor acordado entre as partes. Em Certidão de ID 29950172, foi notificado que decorreu o prazo sem que a parte EMBARGANTE: OCACYR LOPES DIAS JUNIOR tenha se manifestado quanto ao Despacho de ID 29544922. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo, com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos pontos debatidos e aceitos no acordo, com base no Art. 487, inc. III, b, do CPC Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de outubro de 2021 17:43:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador